Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015286-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLEBERSON DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
PACIENTE: MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE E OUTRO ACUSADO – REINCIDÊNCA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – 2. EFEITO EXTENSIVO – INVIÁVEL – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE EM RELAÇÃO ÀS SITUAÇÕES FÁTICAS – INVESTIGAÇÃO ARQUIVADA COM RELAÇÃO À ACUSADA BENEFICIADA COM A LIBERDADE – 3.PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE NÃO ENQUADRADAS NO GRUPO DE RISO – ORDEM DENEGADA.
1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Não há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido aos coautores quando a situação em exame é diversa, inexistindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.
3. Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que, a princípio, as pacientes não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015286-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS - CPF: 020.610.541-02 (PACIENTE), mm. juiz da Nona Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS - CPF: 020.610.541-02 (PACIENTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DIANAUD ESTIME - CPF: 710.977.221-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DE ANDRADE - CPF: 047.041.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA - CPF: 063.616.049-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE E OUTRO ACUSADO – REINCIDÊNCA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – 2.

EFEITO EXTENSIVO

– INVIÁVEL – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE EM RELAÇÃO ÀS SITUAÇÕES FÁTICAS – INVESTIGAÇÃO ARQUIVADA COM RELAÇÃO À ACUSADA BENEFICIADA COM A LIBERDADE – 3.PEDIDO
DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTE NÃO ENQUADRADAS NO GRUPO DE RISO
–
ORDEM DENEGADA.

1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Não há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido aos coautores quando a situação em exame é diversa, inexistindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

3.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que, a princípio, as pacientes não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado- Dr. Cleberson dos Santos Silva Schmit, em benefício de
MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS
, atualmente custodiado na Penitenciária Central do Estado

apontando como autoridade coatora ao Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 13545-33.2020.811.0042, Código no 625025.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
e 35, da Lei no
11.343/06.

O impetrante sustenta, em síntese, que
a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro.

Postula em favor do paciente as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, destacando que o paciente não é reincidente.

Ainda, requer a extensão do benefício concedido a
Erica de Andrade,
teve a liberdade concedida na primeira instância, com a

aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 51518460). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 52136472).

Nesta instância revisora, o
Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo opinou pela denegação da ordem
(id. 53678484).

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante sustenta que não há qualquer justificativa concreta para manutenção da segregação cautelar do paciente, sob os argumentos de que a ordem pública não se encontra seriamente ameaçada, tampouco a liberdade do paciente iria obstruir a instrução criminal,
porque não pode ser considerado reincidente
, haja vista que no processo executivo de pena em seu desfavor já fora protocolado
pedido de extinção de sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa.

Desse modo, aduz que a prisão preventiva deve ser revogada, porque as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes e necessárias à espécie.

Contudo, d
o exame dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
e do andamento processual do Sistema
Primus
deste Tribunal de Justiça

verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada na gravidade concreta dos fatos delitivos imputados ao paciente, com amparo nas investigações realizadas pela Polícia Civil-Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE,
as quais apontam o envolvimento do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho
.

Após apurações preliminares e colheita prévias de elementos de informação, a diligência policial resultou na apreensão de diversos objetos na posse do paciente:
“(...)30,80g (trinta gramas e oitenta centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA;

1,010g (um quilo e dez gramas), apresentaram resultado positivo para ÁCIDO BÓRICO, e, por fim, que 38 (trinta e oito) porções apreendidas, pesando 430g (quatrocentos e trinta gramas), apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) (...)”( sic)

Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas. Confira-se:

“(...)
De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis, bem como do termo de exibição e apreensão e laudo de constatação n. 3.14.2020.66249-01.

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2020.125185, registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE –, que:

[...] A EQUIPE DRE JÁ EM INVESTIGAÇÕES NA RUA C NO BAIRRO SÃO JOÃO DEL REY EM CUIABÁ/MT RECEBENDO INFORMAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS NAQUELA LOCALIDADE,
SENDO REALIZADA PELO SUSPEITO POR ALCUNHA MICK, DEPOIS IDENTIFICADO COMO
MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS
, E PELO SUSPEITO ROVERSON, DEPOIS IDENTIFICADO COMO ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA, AMBOS FACCIONADOS PELO COMANDO VERMELHO – CV. RECEBEMOS AINDA INFORMAÇÕES QUANTO AO MODUS OPERANDI DESSES SUSPEITOS NAQUELA LOCALIDADE SENDO QUE O SUSPEITO ROVERSON ENTREGA E VENDE DROGAS EM UM VEÍCULO HB 20, BRANCO, QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES É PROVENIENTE DE ROUBO/FURTO
E JÁ O SUSPEITO POR ALCUNHA MICK REALIZA A VENDA COM SUA MOTOCICLETA HONDA PLACA NPP-2327
. EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DRE SE POSICIONOU EM LUGAR ESTRATÉGICO E MANTEVE VISUAL A TODO MOMENTO DA CASA, E ASSIM SENDO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR AS MOVIMENTAÇÕES NA CASA. EM CERTO MOMENTO A EQUIPE PRESENCIOU A APROXIMAÇÃO DE UM MOTOCICLISTA QUE AO NOTAR NOSSA PRESENÇA EMPREENDEU FUGA,
ISSO DEPOIS DE TER PEGO ALGO COM O SUSPEITO POR ALCUNHA MICK
. NESSE MOMENTO DE IMEDIATO TENTAMOS REALIZAR O CONTATO COM O MORADOR DA CASA, QUE NOS NOTANDO E MUITO NERVOSO TENTOU EMPREENDER FUGA. NESSE INTERVALO DE TEMPO JÁ FOI POSSÍVEL VISUALIZAR DUAS PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA EM CIMA DA COMODA DO QUARTO DO SUSPEITO, SEM CONTAR COM O FORTE ODOR QUE PAIRAVA PELA CASA.
O SUSPEITO POR ALCUNHA
MICK RESISTIU A PRISÃO
ALEGANDO SER TRABALHADOR E QUERENDO GANHAR ESPAÇO E OPORTUNIDADE PARA EVADIR DO LOCAL
, COM ISSO FOI EMPREGADO AS ALGEMAS NO SUSPEITO.
EM CONTINUIDADE JÁ COM O SUSPEITO SOB CONTROLE, FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR UMA QUANTIA DE R$1.847,00 (MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) QUE ESTAVAM EM MONTANTES APARTADOS DE DIFERENTES CÉDULAS, UM CELULAR MARCA SAMSUNG QUE O SUSPEITO ALEGOU NÃO SER DE SUA PROPRIEDADE, EMBORA NA DELEGACIA AFIRMOU SER SEU.
EM MEIO AS BUSCAS A OUTRA EQUIPE QUE REALIZAVA A SEGURANÇA PERIFÉRICA NOTOU APROXIMAÇÃO DE UM CARRO HB 20 BRANCO, QUE AO PERCEBER QUE A POLÍCIA ESTAVA EM DILIGÊNCIAS NAQUELA CASA EMPREENDEU FUGA EM SENTIDO IGNORADO. ESSE AUTOMÓVEL HB 20 COR BRANCA PLACA APARENTE QCI-0303 REALIZANDO VÁRIAS MANOBRAS ARRISCADAS E SENDO CONDUZIDO PELO SUSPEITO ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA SÓ FOI ABORDADO PELA EQUIPE ALGUNS QUILÔMETROS DE ONDE EMPREENDEU FUGA. QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM FOI CONSTATADO QUE TINHAM 03 (TRÊS) OCUPANTES NO INTERIOR DO VEÍCULO, SENDO O MOTORISTA O SUSPEITO ROVERSON, NO BANCO DO CARONA ERA A PESSOA DA ERICA DE ANDRADE E NO BANCO DE TRÁS A PESSOA DE DIANAUD ESTIME. FORAM REALIZADAS BUSCAS PESSOAIS NOS OCUPANTES E NO VEÍCULO. AO REALIZAR CHECAGEM DA PLACA DO HB 20 AS INFORMAÇÕES SE FIZERAM DIVERGENTES EM RELAÇÃO AO CHASSI. EM CHECAGEM AO CHASSI CONSTOU REGISTRO DE ROUBO DATADO DE JUNHO/2019 CONFORME BO 2019.184352. ANTES DE RECEBER VOZ DE PRISÃO O SUSPEITO ROVERSON HENRIQUE AINDA TENTOU DISPENSAR UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, MAS NÃO LOGROU ÊXITO, AINDA SIM QUEBROU SEU APARELHO CELULAR JOGANDO EM UM CÓRREGO AO LADO DA RUA E RESISTIU A PRISÃO VINDO AINDA A AGREDIR A EQUIPE QUE TENTOU CONTÊ-LO, AGRESSÕES QUE SE DERAM COM CHUTES NA REGIÃO ABDOMINAL E BRAÇOS. SENDO ASSIM FORAM UTILIZADAS TÉCNICO DE USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA REPRIMIR A INJUSTA AGRESSÃO CONTRA OS POLICIAIS AGREDIDOS. QUANDO A SITUAÇÃO ESTAVA SOB CONTROLE, FOI POSSÍVEL DAR CONTINUIDADE NAS DILIGÊNCIAS QUE RESULTARAM NAS APREENSÕES DE ENTORPECENTES, APETRECHOS PROVENIENTES E VOLTADOS PRA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA E UM CADERNO PEQUENO CONTENDO ANOTAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. (sic)

O laudo constatou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e ácido bórico, este último normalmente utilizado no processo de diluição da cocaína.

De outro lado, calha ressaltar que segundo o relatório de investigação no 240/2020, elaborado pelos policiais civis, apurou-se relativamente ao veículo apreendido na posse do suspeito Roverson Henrique Freitas Silva, “[...] que no para-brisa dianteiro em seu lado esquerdo, foi notado um adesivo com as iniciais ‘CV’ e ‘FML’. Essas siglas remetem a Organização Criminosa COMANDO VERMELHO (CV) e ao termo FAMÍLIA (FML), este comumente utilizados pelos faccionados para indicar que são membros ativos do grupo. Durante a análise do referido adesivo foi possível perceber que ele é utilizado como uma espécie de ‘marca’, de ponto de referência para outros membros poderem identificar seus pares de maneira facilitada.” (sic)

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, além da quantidade e variedade de droga encontrada, também foram apreendidos outros apetrechos comumente utilizados para a traficância, caracterizando fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim,
após consulta feita no Sistema Apolo, constata-se que o autuado possui processo executivo de pena (código 20004423), em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Capital
e, nada obstante, foi flagrado na posse de substância entorpecente em circunstâncias que indicam a prática de comercialização, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir.

(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (sic) (sistema Primus).

Por sua vez,
nas informações
a douta magistrada da origem ainda esclareceu que:

“(...) Segundo constam dos autos, uma equipe da DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecente estava realizando investigações na Rua C, do bairro São João Del Rey,
quando recebeu a informação de que o paciente MICKSUEL e ROVERSON, ambos integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, estavam comercializando entorpecentes em uma residência daquele bairro. Inclusive, o denunciante esclareceu o modus operandi praticado pela dupla, sendo que, enquanto ROVERSON supostamente entrega e vende substâncias proscritas usando um veículo HB20, de cor branca, o qual é proveniente de furto/roubo, o paciente realiza suposta atividade espúria usando uma motocicleta Honda, placa NPP-2327.

(...)Frente a tal circunstância, investigadores de polícia realizaram buscas domiciliar, onde localizaram: quantia de R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais); 01 (um) caderno pequeno contendo anotações do tráfico de drogas; 06 (seis) aparelhos celulares, sendo 05 (cinco) da marca Samsung e um da marca LG; uma tesoura pequena com resquícios de pó branco; 01 (um) rádio HT comunicador; 01 (um) liquidificador com resquícios de substância entorpecente; 38 (trinta e oito) porções médias de substância análoga a maconha; 03 (três) porções médias de substância análoga a cocaína; uma porção grande contendo pó branco; 04 (quatro) rolos de papel plástico filme; uma balança de precisão com resquícios de substância entorpecente; 01 (um) rolo de plástico, de cor azul, também com resquícios de substância entorpecente; e 08 (oito) pedaços médios de plásticos, já cortados, para embalar entorpecentes.

Desta feita, insta salientar que durante essa operação foram apreendidos o total de 30,80g (trinta gramas e oitenta centigramas) de cocaína, 430g (quatrocentos e trinta gramas) de maconha e 1,01060kg (um quilogramas, dez gramas e sessenta centigramas) de ácido bórico. Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão flagrancial do paciente, o magistrado, Dr. Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, a converteu em preventiva, para o fim de garantir a ordem pública,
pois, além de ser reincidente, houve apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
(...)” (sic) (id.52136472) (destacamos).

Por sua vez, com relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que deferiu a liberdade provisória a
Erica de Andrade,
nos termos do que fora consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a situação fática do paciente é totalmente diversa, haja vista que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e artigos 180, 304, 311 e 329, todos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69, também do Código, enquanto que o Ministério Público arquivou o caderno policial em relação a
Erica de Andrade (id.52136472).

N
ão há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido aos coautores quando a situação em exame é diversa, inexistindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, importa registrar que a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 do CPP, exige elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo em razão da suposta associação
criminosa com a finalidade de viabilizar o tráfico de drogas na região, conforme destacou o
magistrado na decisão.

No tocante ao pedido de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no estabelecimento prisional, igualmente sem razão o impetrante.

Isso porque a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que,
a critério do juiz
, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).

Contudo,

não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que

as medidas de prevenção já estão sendo adotadas no estabelecimento prisional, conforme se extraí da decisão ora atacada:

“(...)Em razão da excepcionalidade da situação vivida em decorrência da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, cópia da presente decisão servirá como MANDADO DE PRISÃO, devendo o responsável pelo Sistema Prisional adotar as providências cabíveis a
fim de que o autuado receba os cuidados necessários e preventivos ao contágio pelo novo coronavírus
(...)”

Ademais, acrescento aos fundamentos já ventilados que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Habeas Corpus

567.779
,
571.796
e
570.440
e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível
analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local.

Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:

“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19
não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica
, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

(...)
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal
, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF),
o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.

Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença.
Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (
Habeas corpus no
572292,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020
) (destacamos).

No caso, não há nenhuma prova de que o paciente esteja acometido de alguma doença e sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido.

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Ante ao exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020